Tribunal: TJPA
Processo: 0800733-27.2021.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800733-27.2021.8.14.0067

APELANTE: DHEMISON PEREIRA CALDAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800733-27.2021.8.14.0067

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MOCAJUBA/PA

APELANTE: DHEMISON PEREIRA CALDAS

REPRESENTANTE: DR. THYAGO BENEDITO BRAGA SABBA - OAB PA17456 E OUTROS

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.
PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
. ACOLHIDA.
DENÚNCIA ANÔNIMA E INVESTIGAÇÃO PRÉVIA NÃO DOCUMENTADAS.

INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

SENTENÇA REFORMADA.
DEMAIS PLEITOS PREJUDICADOS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800733-27.2021.8.14.0067

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MOCAJUBA/PA

APELANTE: DHEMISON PEREIRA CALDAS

REPRESENTANTE: DR. THYAGO BENEDITO BRAGA SABBA - OAB PA17456 E OUTROS

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
DHEMISON PEREIRA CALDAS
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA que o condenou, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, pela prática descrita no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 30/09/2021, por volta das 18h,

“policiais civis receberam denúncia anônima dando conta de que o ora denunciado estaria comercializando drogas em sua residência localizada à Rua Nossa Senhora das Graças, Nº 496, Bairro Pranchinha, nesta cidade e comarca. Ato contínuo, após investigação prévia, os policiais civis diligenciaram até o local informado e constataram a veracidade da denúncia, ocasião em que foi encontrado em posse do acusado, aproximadamente, 45 (quarenta e cinco) gramas da substância vulgarmente conhecida como “cocaína”; 04 (quatro) “petecas” da substância vulgarmente conhecida como “maconha” e o valor de R$ 79,00 (setenta e nove reais) em espécie.”

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 16255516).

Inconformado, o Recorrente pugna preliminarmente pela nulidade da prova ante a invasão de domicílio e, no mérito pleiteia a desclassificação para o delito do 28 da Lei nº 11.343/2006, bem como a concessão de justiça gratuita (ID nº 16255519).

Constam contrarrazões pelo improvimento do apelo. (ID 16255525).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e
não
provimento
do recurso
(ID 17178535).

É o relatório
.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Da Nulidade de Prova ante a Invasão de Domicílio:

O presente recurso impugna a licitude das provas que sustentam a sentença, requerendo a declaração de nulidade do acervo probatório por se tratar de prova ilícita.

Nesse viés, aduz o Apelante que não há nos autos fundada razão que justificasse a entrada dos policiais em seu domicílio. Assevera que a simples menção no IPL de que houve denúncias anônimas e diligências prévias, não é suficiente para viabilizar o referido ingresso.

Razão jurídica lhe assiste.

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em
fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito
.

Nesse prisma, a busca domiciliar exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que objetivamente autorize supor que um crime esteja em andamento, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Para compreensão, a presença de “contexto fático prévio” nada mais é que a exigência de diligências policiais antecedentes, a fim de se comprovar a veracidade de eventuais suspeitas ou denúncias anônimas recebidas. Ou seja, é exigir que a autoridade policial realize ativamente sua função inquisitiva, promovendo os atos investigatórios necessários para formação de juízo mínimo acerca da materialidade e autoria do fato, que possibilite a quebra da inviolabilidade domiciliar.

Assim, a violação do domicílio não pode ser justificada no flagrante que venha a ser descoberto, mas nas circunstâncias fáticas anteriores, que autorizam concluir pela existência de um crime dentro da residência.

No presente caso, em que pese os investigadores de polícia terem relatado em juízo a feitura de diligências anteriores a prisão do Recorrente (Id. 16255458, 16255459, 16255463, Id. 16255461), não há no IPL nenhum registro concreto de monitoramento ou campanas no local para averiguar a veracidade e a plausibilidade das informações recebidas anonimamente.

Acerca da motivação da busca domiciliar, o procedimento inquisitivo que integra os autos limita-se a mencionar a expressão “investigação prévia desencadeada por denúncia anônima” (Id. 16255430 p.9 e 10 e Id. 16255431 p. 20).

Ademais, ainda que se assumisse a efetiva realização das citadas diligências prévias, observa-se que:

“
Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada”
[1]

Concluo que, não sendo este o caso dos autos, conforme se verifica dos depoimentos das testemunhas de acusação, entendo que razão assiste na Defesa

A testemunha Liana Azevedo, Policial Civil, disse que diversas denúncias já haviam sido feitas à polícia, dando conta de que na residência do Apelante havia intenso comércio de drogas. A partir de então, passou, juntamente com a testemunha IPC Rodrigo, a realizar procedimentos investigativos tais como campanas, incursões e levantamento de local, até que na data dos fatos foi novamente informada do movimento no imóvel, tendo saído em diligência até a casa (Id. 16255463).

No mesmo sentido, o policial civil Rodrigo de Oliveira afirmou que antes da prisão em flagrante, já havia recebido diversas denúncias relatando o intenso comércio de drogas naquela residência. Dessa forma, passou a investigar, montar campana e transitar com carro descaracterizado pelo local (Id. 16255458 e 16255459).

Neste sentido esta Corte já se posicionou:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 155, §§ 1º E 4º, II E IV, DO CP. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PEDIDO DE REFORMA. IMPROCEDÊNCIA.
INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO MACULADA. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDRAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário representativo da controvérsia n° 603.616, fixou a tese de que (...)
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso
." (RE 603616, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

2. Estando evidenciada a ilicitude de todo o material informativo que serviu de alicerce à denúncia razão pela qual, a manutenção da rejeição da exordial é solução jurídica que se impõe, com espeque na regra permissiva do artigo 395, incisos III, do Código de Processo Penal.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2020.00233421-38, 211.430, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-27)

Nesse contexto, observa-se que o ato praticado pelos policiais militares se revestiu de flagrante ilegalidade, porquanto violou a intimidade do domicílio particular, sem, contudo, existir mandado judicial, prévia anuência do morador comprovada ou qualquer indício de que ali estivesse sendo cometido crime permanente ou não.

Oportuno registrar que reconhecer a nulidade apontada não é dar azo à impunidade, mas, pelo contrário, é enrijecer o Estado Democrático de Direito, assegurando as tutelas constitucionais que preservam os direitos e prerrogativas que assistem os acusados em sede processual penal, e a quem quer que seja.

Assim, imperioso concluir que
as provas dos autos foram obtidas ilicitamente e não possuem qualquer eficácia probatória, o que as tornam imprestáveis para legitimar os atos produzidos posteriormente
.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para que seja reformada a sentença recorrida no sentido de
ABSOLVER
o Apelante como autor do crime de tráfico de drogas constante no art. 33, da Lei 11.343/2006, por insuficiência de provas conforme art. 386, VII do CP.

Com o intuito de melhor apuração dos fatos, determino à Secretaria o envio de cópia dos presentes autos ao Ministério Público, para os fins de direito.

Por fim, determino a restituição do valor apreendido constante do auto de apreensão (Id. 16255414 p. 4), nos termos do art. 118 do CPP.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
(STJ - HC: 674139 SP 2021/0186137-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Belém, 08/05/2024